Tribunal: TJBA
Processo: 8177374-09.2024.8.05.0001
Classe: Mandado de Segurança
Relator(a): MARIA DE FATIMA SILVA CARVALHO
Órgão julgador: MARIA DE FATIMA SILVA CARVALHO
Órgão colegiado: SECAO CÍVEL DE DIREITO PUBLICO
Data de julgamento: 2026-06-22
Data de publicação: 2026-06-22

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Seção Cível de Direito Público Processo: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL n. 8177374-09.2024.8.05.0001 Órgão Julgador: Seção Cível de Direito Público IMPETRANTE: BENTO CHASTINET SILVA Advogado(s): CRISTIANE ADDER MELO SHARMA, LINA BEATRIZ GOMES SILVA IMPETRADO: SECRETÁRIO ESTADUAL DA EDUCAÇÃO DO ESTADO DA BAHIA e outros Advogado(s): ACORDÃO Ementa: DIREITO ADMINISTRATIVO. MANDADO DE SEGURANÇA. PROFESSOR DA REDE ESTADUAL. GRATIFICAÇÃO DE ESTÍMULO AO APERFEIÇOAMENTO PROFISSIONAL E À MELHORIA DO ENSINO – GEAPME. MESTRADO EM INSTITUIÇÃO FEDERAL RECONHECIDA PELO MEC. INDEFERIMENTO ADMINISTRATIVO IMOTIVADO. VIOLAÇÃO AOS PRINCÍPIOS DA LEGALIDADE E DA MOTIVAÇÃO. SEGURANÇA CONCEDIDA. I. CASO EM EXAME Mandado de Segurança com pedido liminar impetrado por Bento Chastinet Silva contra ato da Secretária de Educação do Estado da Bahia, objetivando a implantação da Gratificação de Estímulo ao Aperfeiçoamento Profissional e à Melhoria do Ensino (GEAPME), no percentual de 20%, com fundamento na conclusão de curso de Mestrado em História pela Universidade Federal da Bahia – UFBA, título cuja validade foi reconhecida pela instituição emissora, mas indeferido pela Administração sob alegação genérica de “invalidade do certificado apresentado”. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO A questão em discussão consiste em determinar se é ilegal o indeferimento administrativo da GEAPME com base em suposta invalidade do certificado de mestrado, sem motivação idônea, embora o título tenha sido obtido em instituição federal reconhecida pelo MEC e o impetrante tenha preenchido os requisitos legais para percepção da gratificação. III. RAZÕES DE DECIDIR A legislação estadual (Lei nº 8.261/2002, com alterações da Lei nº 14.039/2018) assegura o direito à GEAPME aos professores da rede estadual que comprovem a conclusão de curso de pós-graduação com correlação à área de atuação, desde que a instituição seja reconhecida pelo MEC, sendo devido o percentual de 20% para o título de Mestre. O impetrante comprovou a conclusão de mestrado na Universidade Federal da Bahia (UFBA), instituição pública federal reconhecida pelo MEC, além de apresentar documentação idônea que atesta o cumprimento dos requisitos legais e regulamentares. O indeferimento administrativo foi fundamentado de forma genérica e desprovida de qualquer análise técnica ou jurídica, violando os princípios constitucionais da legalidade e da motivação (CF/1988, art. 37, caput). A prova pré-constituída é suficiente para demonstrar o direito líquido e certo do impetrante, inexistindo controvérsia fática ou necessidade de dilação probatória. Precedente da mesma Seção reconhece a validade de certificados de pós-graduação emitidos por instituições descredenciadas posteriormente à matrícula, reafirmando a proteção à boa-fé do servidor e a observância das normas do MEC. IV. DISPOSITIVO E TESE Segurança concedida. Tese de julgamento: O indeferimento da GEAPME com base em alegação genérica de invalidade do certificado, sem motivação técnica ou jurídica específica, é ilegal quando o título foi emitido por instituição federal reconhecida pelo MEC e todos os requisitos legais foram cumpridos. A Administração Pública está vinculada ao princípio da legalidade e ao dever de motivar seus atos, especialmente quando restringem direitos subjetivos dos servidores. A comprovação do direito à gratificação por meio de prova pré-constituída torna cabível a via mandamental para sua concessão. Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 37, caput; Lei Estadual nº 8.261/2002, arts. 82 a 86; Lei nº 12.016/2009, art. 25. Jurisprudência relevante citada: TJBA, MS nº 8045798-27.2023.8.05.0000, Rel. Des. Manuel Carneiro Bahia de Araújo, j. 07.03.2025. Vistos, relatados e discutidos estes autos de Mandado de Segurança de n. 8177374-09.2024.8.05.0001, impetrante BENTO CHASTINET SILVA e impetrado SECRETÁRIO ESTADUAL DA EDUCAÇÃO DO ESTADO DA BAHIA. ACORDAM os Desembargadores integrantes da Seção Cível de Direito Público do Estado da Bahia, em CONCEDER A SEGURANÇA, nos termos do voto da Relatora. I